Tribunal: TJPA
Processo: 0814464-97.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10850 - Roubo simples
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814464-97.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O CÔMPUTO EM DOBRO DO TEMPO DE PENA CUMPRIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CASSAÇÃO DO
DECISUM
. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE – POSSIBILIDADE -
RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS QUE RECONHECEU AS CONDIÇÕES INADEQUADAS DA CASA PENAL. EFICÁCIA
INTER PARTES
. RESTRITA AOS REEDUCANDOS DO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO
AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO IDÊNTICA A CREDENCIAR A APLICAÇÃO ANALÓGICA - DECISÃO
CASSADA - AGRAVO CONHECIDO E
PROVIDO – UNÂNIME.

I –
De conhecimento público a condição degradante do sistema penitenciário, que violam as regras constitucionais e internacionais de direitos humanos. Todavia, o julgador, em face desse cenário, deve seguir às normas internas do ordenamento, como àquelas vinculada por força de tratados e convenções, devendo harmonizá-las, e não as sobrepor;

II – A resolução paradigma da CIDH, foi utilizada especificamente para os reeducandos do instituto Plácido de Sá Carvalho, não havendo qualquer efeito vinculante na decisão que permitisse sua extensão. Cediço pontuar que o efeito vinculante da norma internacional aplicada no caso específico da casa penal fluminense, não deve se confundir com o efeito vinculante de resolução, editada apenas com efeito interpartes, em face da flagrante falta de similitude da decisão paradigma com o caso concreto;

III - Recurso conhecido e provido, para cassar a decisão objurgada, concessiva do benefício do cômputo em dobro do tempo de pena.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do agravo em execução penal e julgá-lo provido,
cassando a decisão de primeiro grau que concedeu o cômputo em dobro do tempo de pena cumprida pelo reeducando
na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, ______ de __________________, de 2022.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O Ministério Público, interpôs o presente agravo de execução penal,
contra a r. decisão de lavra do Douto Juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém/PA,
que determinou o cômputo em dobro do tempo de pena cumprida.

Em suas razões, o representante do
Parquet
Estadual asseverou que se trata de
decisão de cômputo da pena em dobro sob a alegação de que o reeducando cumpre sua reprimenda em situação desumana e degradante. Segundo o juízo
a quo
, a reprimenda deve ser contada em dobro, “
considerando a decisão do STF na ADPF 347, devendo ser aplicado às casas penais de Santarém, e especificamente ao apenado ... solução semelhante ao que fora decidido pela CIDH na Resolução de 22/11/2018, confirmada pelo STJ no RHC 136.961
”. Esclarece que a decisão do Magistrado de 1º Grau foi baseada no RHC 136961, julgado na 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou a decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em que concedeu em maio deste ano, o “habeas corpus” para que seja contado em dobro todo o período em que “
um homem esteve preso no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Complexo Penitenciário de Bangu, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro
”.

O Parquet Estadual, ainda argumentou que a decisão vergastada não pode ser aplicada de forma
erga omnes
, mas em verdade se trata da aplicação do princípio da fraternidade de uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, “
a qual havia aditado a Resolução CIDH de 22 de novembro de 2018, que proibiu ingresso de novos presos especificamente na unidade prisional acima referenciada e determinou o cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido no local- salvo para casos de crimes contra a vida ou integridade física e de crimes sexuais”
. Segue narrando que no presente caso, foram observados apenas o quantitativo de internos dos últimos meses, não sendo indicado sequer o número de internos constantes no início do cumprimento de pena, de modo que a decisão se mostra questionável na medida em que não aponta sequer a situação de todo o cumprimento de pena, através de relatórios ou dados estatísticos da Casa Penal. Ante o exposto, a Representante do
Parquet
requer que seja dado provimento ao Agravo em Execução, para que anule a decisão ora atacada, que concedeu o cômputo em dobro do tempo de pena cumprida pelo apenado, onde ficou consignado no seu cálculo como “remição” dobrado.

Por sua vez, a Defesa apresentou Contrarrazões ao Agravo (ID. 7511559) manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do agravo interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
asseverou pelo conhecimento e provimento do Agravo em Execução Penal, para afastar o cômputo em dobro da pena, uma vez que o presente caso não se adequa ao RHC 136.961 do STJ e Resolução da Corte IDH de 22/11/18, por ausência de perícia criminológica.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto pelo Parquet Estadual (ID. 7511558) contra decisão do MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA, que determinou o cômputo em dobro do tempo de pena cumprida.

O
Dominus Litis
irresignado com a decisão do Juízo da VEP da Comarca de Santarém, interpôs o presente Agravo em Execução, para que seja anulada a decisão ora atacada, que concedeu o cômputo em dobro do tempo de pena cumprida pelo apenado, onde ficou consignado no seu cálculo como “remição” dobrado.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do agravo.

TESE DO AGRAVANTE

Em suas razões, o representante do
Parquet
Estadual asseverou que se trata de decisão de cômputo da pena em dobro sob a alegação de que o reeducando cumpre sua reprimenda em situação desumana e degradante. Segundo o juízo
a quo
, a reprimenda deve ser contada em dobro, “
considerando a decisão do STF na ADPF 347, devendo ser aplicado às casas penais de Santarém, e especificamente ao apenado ... solução semelhante ao que fora decidido pela CIDH na Resolução de 22/11/2018, confirmada pelo STJ no RHC 136.961
”. Esclarece que a decisão do Magistrado de 1º Grau foi baseada no RHC 136961, julgado na 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou a decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em que concedeu em maio deste ano, o “habeas corpus” para que seja contado em dobro todo o período em que “
um homem esteve preso no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Complexo Penitenciário de Bangu, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro
”.

O Parquet Estadual, ainda argumentou que a decisão vergastada não pode ser aplicada de forma
erga omnes
, mas em verdade se trata da aplicação do princípio da fraternidade de uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, “
a qual havia aditado a Resolução CIDH de 22 de novembro de 2018, que proibiu ingresso de novos presos especificamente na unidade prisional acima referenciada e determinou o cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido no local- salvo para casos de crimes contra a vida ou integridade física e de crimes sexuais”
. Segue narrando que no presente caso, foram observados apenas o quantitativo de internos dos últimos meses, não sendo indicado sequer o número de internos constantes no início do cumprimento de pena, de modo que a decisão se mostra questionável na medida em que não aponta sequer a situação de todo o cumprimento de pena, através de relatórios ou dados estatísticos da Casa Penal. Ante o exposto, a Representante do
Parquet
requer que seja dado provimento ao Agravo em Execução, para que anule a decisão ora atacada, que concedeu o cômputo em dobro do tempo de pena cumprida pelo apenado, onde ficou consignado no seu cálculo como “remição” dobrado.

DA REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.

Trata-se de decisão de cômputo da pena em dobro sob a alegação de que o reeducando cumpre sua reprimenda em situação desumana e degradante. De acordo com o Juízo “
a quo
” o cumprimento da pena deveria ser contada em dobro, “
considerando a decisão do STF na ADPF 347, devendo ser aplicado às casas penais de Santarém, e especificamente ao apenado ... solução semelhante ao que fora decidido pela CIDH na Resolução de 22/11/2018, confirmada pelo STJ no RHC 136.961
”.

Na espécie, a controvérsia envolveria decisão paradigma que não possui efeito vinculante, observada nos Autos de Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 136.961 – RJ, sob a relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca, o qual, monocraticamente decidiu a inviabilidade de extensão do
pleito a outro paciente, restando a decisão modulada em favor do coacto naquela demanda, que se encontrava preso no Rio de Janeiro, vejamos:

(...) Indefiro o pleito extensivo pretendido nos termos formulados às fls. e-STJ 366-514, destinado produzir efeito coletivo em outra unidade da federação (Rio Grande do Sul) do que restou decidido individualmente em favor de paciente preso no Rio de Janeiro, às e-STJ 342-347, vez que não ocorrente, na hipótese, regra de exceção ou de conexão prevista no art. 71 do RISTJ, apta a afastar regra geral do art. 70 do mesmo diploma regimental (necessária distribuição a Ministro Relator para julgamento (juiz natural)).Desta forma, ante o exposto e de maneira a se evitar tumulto processual, desentranhe-se mencionada petição, devolvendo-se ao respectivo subscritor, com as movimentações e registros de praxe. Em seguida, retornem os autos conclusos para apreciação do recurso de agravo regimental já interposto. Intime-se. Brasília, 18 de maio de 2021. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Relator.

Neste contexto, restou claro que a
Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, datada de 22.11.2018, refere-se tão somente a situação carcerária ocorrida no Instituto Plácido de Sá, componente do Complexo Penitenciário de Bangu, no Rio de janeiro. Logo, sem qualquer repercussão com os demais estabelecimentos penais da Federação. Ademais, não consta dos autos, qualquer estudo prévio que comprovasse o estado precário das unidades prisionais de Santarém/PA, que justificasse a aplicação do computo de pena dobro em benefício do apenado, ora agravado.

In casu
, o apenado RAIMUNDO LOPES SOARES NETO, cumpre pena desde 21/09/2017, originariamente na Delegacia de Santarém-PA e posteriormente, foi transferido para o Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura – CRASHM.
A priori,
a Defesa do apenado apresentou, dentre outros, pedido de análise de possibilidade de concessão de contagem em dobro dos dias de pena cumpridos (ID. 7511548), o que deferido pelo juízo da VEP de Santarém.

Com efeito, em que pese a realidade sofrível da casa penal paraense, restou inadequada a decisão que concedeu contagem em dobro dos dias de pena cumpridos ao apenado RAIMUNDO LOPES SOARES NETO. Além do mais, deve-se levar em consideração que o apenado foi condenado à pena de 16 anos e 08 meses de reclusão, pela prática do crime de roubo qualificado previsto no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, o qual foi praticado por meio de violência, tratando-se de crime contra o patrimônio (ID. 7511558), que por sua vez deveria ter sido submetido a uma perícia técnica criminológica, instrumento que credenciaria a faculdade de redução ou não do tempo real de privação de liberdade, nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO SÁ CARVALHO IPPSC, NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU/RJ. RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS - CIDH EDITADA EM 22/11/2018. CONTAGEM EM DOBRO. CONDENADO POR CRIMES CONTRA A VIDA E A INTEGRIDADE FÍSICA. TRATAMENTO DIFERENCIADO. IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO (MÍNIMO DE TRÊS PERITOS). CENÁRIO ATUAL DE PANDEMIA. FALTA DE EQUIPE TÉCNICA. PROVIDÊNCIAS. POSSIBILIDADE OU NÃO DA REDUÇÃO DE 50% DO TEMPO REAL DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE, OU REDUÇÃO INFERIOR A ESSE PERCENTUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Consta na resolução editada em 22/11/2018 pela Corte Interamericana de Direitos Humanos CIDH que o Estado brasileiro deverá arbitrar os meios para que se compute em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho IPPSC, localizado no Complexo Penitenciário de Gericinó, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para todas as pessoas ali alojadas que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas.2. Na hipótese em que o ora paciente praticou crimes contra a integridade física da pessoa, segundo os itens 128, 129 e 130 da Resolução, exige-se um tratamento diferente, com abordagem particularizada, tornando-se imprescindível a realização de exame criminológico que indique, inclusive, o grau de agressividade do sentenciado. A resolução da CIDH indica que a perícia criminológica deva ser realizada por uma equipe de, no mínimo, três profissionais, constituída especialmente por psicólogos e assistentes sociais (sem prejuízo de outros), de comprovada experiência e adequada formação acadêmica, não sendo suficiente o parecer de um único profissional. 3. Somente depois da realização de tal exame, com base nas afirmações/conclusões constantes dessa prova, é que caberá, exclusivamente, ao Juízo das execuções a análise da possibilidade ou não da redução de 50% do tempo real de privação de liberdade, ou se a redução deve ser abreviada em medida inferior a 50%.4. A produção célere dessa prova técnica, imprescindível para deslinde da controvérsia, é que está em choque com a realidade atual da pandemia da Covid-19, que o país e o mundo vivenciam. O Judiciário brasileiro, como um todo, vem sendo afetado pela crise sanitária mundial, e muitos serviços estão suspensos ou são realizados num ritmo mais demorado do que se deseja, até diante da insuficiência de quadros técnicos aptos à sua execução.5. Habeas corpus denegado. Ordem expedida de ofício a fim de determinar que o Juízo das Execuções Criminais adote mais providências para a elaboração da prova técnica com urgência, nos termos acima explicitados, e, em último caso, recorrendo, para tanto, ao Sistema Único de Saúde - SUS, apreciando, assim que a prova técnica estiver completa, o pleito formulado pelo apenado, objetivando a redução da respectiva pena. Cientificado o Conselho Nacional de Justiça - CNJ. (HC 660.332/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 16/09/2021)

Nesses termos, em face dos argumentos esposados, de rigor dar provimento ao agravo, devido a decisão paradigma, consubstanciada na Resolução da Corte IDH de 22 de novembro de 2018, não ser a medida mais adequada ao caso em debate.
Consequentemente, temerário a manutenção da decisão atacada, recomendando-se ao d. Juízo da Execução, a realização do competente
exame

criminológico
, assim que for possível, analisando-se com celeridade a consequente retificação dos cálculos da execução penal.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, imperioso o conhecimento e provimento do presente Agravo
em Execução Penal, para cassação da decisão vergastada, que concedeu o cômputo em dobro do tempo de pena cumprida pelo reeducando.

É como voto.

Belém, _____ de ________________________, de 2022.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/05/2022